Tribunal: TJSP
Processo: 2147938-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário. Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela agravante. Prescrição. Doação Inoficiosa. Prazo prescricional vintenário a partir do registro do ato jurídico. Precedentes. Doação registrada em 1992. Inobservância dos artigos 505 e 507 do CPC não detectada. Primeira decisão recorrida que não analisou o mérito da causa, apenas determinou a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário. Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela agravante. Prescrição. Doação Inoficiosa. Prazo prescricional vintenário a partir do registro do ato jurídico. Precedentes. Doação registrada em 1992. Inobservância dos artigos 505 e 507 do CPC não detectada. Primeira decisão recorrida que não analisou o mérito da causa, apenas determinou a retificação das primeiras declarações do plano de partilha. Realizadas as devidas análises sobre os documentos, o magistrado pode dar seu convencimento, pela inexistência da prescrição. Decisão Mantida. RECURSO DESPROVIDO.